Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013109-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 358.137.171-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. O limite de 40 (quarenta) salários mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança e, nos autos, não há documentos que comprovem que a conta bancária onde foi efetuado o bloqueio trata-se de caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite intepretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que nos autos da execução fiscal (Proc. n.º 0006817-96.2011.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
acolheu a exceção de pré-executividade
e determinou o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD.

O agravante sustenta a possibilidade da realização de penhora da conta bancária em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, com base no princípio da razoabilidade, uma vez que a referida regra de impenhorabilidade não pode
“(...) ser utilizada de forma indiscriminada como subterfúgio para que dívidas não sejam pagas pelos seus devedores, não sendo, portanto, a regra empregada de maneira absoluta”
(
sic
– ID. 134008695 - Pág. 5), bem como, a efetivação da referida constrição não configura ofensa ao principio da menor onerosidade.

De outro lado, esclarece que
“a exceção de pré-executividade apresentada não traz consigo nenhum documento que comprove que o valor em questão é a única fonte de renda do executado, não tendo sido juntado, na verdade, nenhum documento com a petição de exceção. em nenhum momento dos autos a parte agravada comprovou no feito a natureza salarial da conta bancária onde o bloqueio foi efetuado”
(
sic
– ID. 134008695 - Pág. 5).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reforma da decisão e determinada a manutenção do bloqueio de ativos financeiros efetivado nos autos, com a posterior liberação do valor ao Município.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 135285152).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, que nos autos da execução fiscal (Proc. n.º 0006817-96.2011.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
acolheu a exceção de pré-executividade
, nos seguintes termos (ID. 83338139 dos autos de origem):

“Vistos.

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, por meio do curador especial, manejou Exceção de Pré-Executividade no bojo da presente Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal/MT, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta do executado, visto tratar-se de valor inferior a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC (ID81492034).

Intimada a Fazenda Pública manifestou pela rejeição da exceção de pré-executividade (ID82929494).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O executado, por meio de curador especial, requereu a liberação do valor bloqueado, alegando ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do NCPC, portanto, impenhorável.

Sem delongas, tendo em vista que a análise da matéria arguida não demanda dilação probatória, passo ao seu julgamento.

Assiste razão à parte excipiente tocante à impenhorabilidade do valor de R$ 4.745,58 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), bloqueados via SISBAJUD, eis que tratam-se de valores inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos. Portanto, sendo verba acobertada pela regra da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC.

Vejamos a jurisprudência do STJ, visto que de acordo com a previsão contida no referido inciso comporta interpretação extensiva,
alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta-corrente,
aplicação financeira e até papel-moeda, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO.1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40 salários mínimos. 2. "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta -corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1025705 / SP, Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 4ª T., julg em 07/12/2017)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta -corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1453586, 3ªT, Min. Rel. João Otávio Noronha, DJe 04.09.2015)”

Assim, é impenhorável qualquer importância inferior a 40 salários mínimos, seja em conta corrente ou aplicação financeira.

O tema relativo à impenhorabilidade é delicado, porque visa resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor em processos judiciais. Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, cogente e impeditiva da atuação estatal constritiva sobre os bens legalmente declinados, não se podendo afastar sua incidência nos casos concretos, sob pena de inversão dos valores guias da execução.

Nessa perspectiva, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, o que não é o caso dos autos, deve ser seguida.

Pelo novo entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, INDEPENDENTE DO TIPO DE CONTA BANCÁRIA, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora,
salvo se a dívida advir de pensão alimentícia,
o que não é o caso dos autos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. V
ALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e conta-corrente. Precentes. Agravo interno não provido. (STJ – Aglnt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMERIA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

Portanto, na hipótese dos autos, deve ser deferida a liberação dos valores penhorados na conta bancária do executado, cuja previsão expressa, para os fins da presente interpretação dá-se no artigo 833, inciso IV e X c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, diante da impenhorabilidade arguida pela parte excipiente, em consequência, DETERMINO o desbloqueio do valor encontrado via sistema SISBAJUD, conforme comprovante em anexo. (...)” (destaques no original)

Como se sabe, o art. 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, inc. X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Contudo, no caso, como bem pontuado pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011030-03.2021.8.11.0000,
“(...) não obstante a alegação de que os valores bloqueados sejam inferiores aos quarenta salários-mínimos previstos na norma como quantia impenhorável, referida alegação dissociada de elementos concretos não é bastante para afastar a constrição judicial”.

Isso porque, a parte agravada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável. Além disso, sequer foi esclarecido se a conta do Banco Sicredi, de titularidade do executado, trata-se de caderneta de poupança ou conta corrente.

Ademais, o art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que
“incumbe ao executado (...) comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)(grifo nosso)

Igualmente, de acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do art. 854, §3º, I, do CPC, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

(N.U 1003280-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD – VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.
(AI 1005226-88.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (grifo nosso)

Assim, de rigor a manutenção do bloqueio de R$4.745,58 (quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) no SISBAJUD (cf. ID. 78417666 dos autos de origem), porquanto não se demonstrou de forma inequívoca a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão e manter a penhora sobre o valor bloqueado na conta da parte agravada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022